Tribunal: TJMT
Processo: 1008020-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008020-82.2020.8.11.0000 – ARAPUTANGA
Vistos.
1. Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público objetivando a reforma da decisão que, na ação civil pública ajuizada em desfavor de Expresso Itamarati S.A. (Autos no 1000284-64.2018.8.11.0038), indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual o agravante buscava a implementação da garantia de gratuidade do transporte coletivo interestadual aos idosos e pessoas portadoras de deficiência, independentemente da categoria de ônibus (convencional ou executivo), bem como a autorização de reserva de passagem com antecedência mínima de três horas e sem limite máximo, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (Id 39144498, p. 4/11).
Em sua minuta, o agravante narra que “ajuizou Ação Civil Pública em face de Expresso Itamarati S/A, objetivando, em síntese, compeli-la a obrigação de fazer consistente em fornecer aos idosos e pessoas com deficiência, quando requererem, passagens gratuitas e com desconto de 50% do valor do bilhete no sistema de transporte coletivo interestadual, independentemente da categoria do transporte, seja em ônibus convencional ou executivo, autorizando a reserva de passagem com antecedência mínima de três horas e sem limite máximo”, porém, o magistrado de piso, olvidando-se das provas existentes nos autos, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por falta dos requisitos legais necessários.
Sustenta que o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), com amparo no art. 230 da Constituição Federal, prevê nos seus arts. 39 e 40 a concessão de gratuidade do transporte coletivo urbano e semi-urbano ao idoso maior de 65 (sessenta e cinco) anos, todavia, o Decreto no 5.934/2006, que regulamenta a referida lei, limitou este direito apenas aos ônibus convencionais, sendo que a agravada, ciente deste fato, “possui uma frota quase que integralmente composta de ônibus executivos, restando uma ínfima porcentagem de veículos da categoria convencional”, os quais possibilitam a gratuidade apenas nas quartas-feiras e sábados, violando, flagrantemente, o direito assegurado.
Assevera, neste contexto, que “a aplicabilidade do artigo 3°, caput e § 1°, inciso I, do Decreto n° 5.934/2006 deve ser afastada, para que a empresa requerida seja obrigada a proporcionar o direito de passagem gratuita, bem como a passagem como desconto de 50% em todos os ônibus que dispõe para viagens interestaduais, inclusive os de categoria executiva”.
Alega, outrossim, que a agravada, além de limitar o direito à gratuidade, tem também restringido o direito de aquisição dos assentos destinados aos idosos, pois não permite a sua aquisição antecipada, contrariando a Lei no 10.741/2003 e o art. 3o, §§2o e 4o do Decreto n° 5.934/2006, que não preveem prazo máximo, mas apenas mínimo para tal mister (três horas de antecedência do ponto de partida).
Afiança, nos mesmos moldes acima, que a agravada também viola o direito à gratuidade do transporte coletivo das pessoas portadoras de deficiência, previsto nos arts. 8° e 46, caput e § 1° da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e no art. 1o da Lei 8.899/94, pois, valendo-se da indevida limitação contida no Decreto no 3.691/2000 e na Portaria Ministerial no 003/2001, oferece apenas dois assentos em ônibus convencional, o qual possui horários e linhas reduzidas, de sorte que “nem sempre as pessoas com deficiência conseguem fazer valer, de forma ampla, o direito que possuem ao ‘Passe Livre’, conforme exposto, principalmente, no artigo 1° da Lei n. 8.899/94, pois, como já dito, a requerida deixa de oferecer o transporte gratuito em todas as linhas que opera, especialmente nas categorias semi leito e leito, quando estas são as únicas linhas disponíveis no dia”.
Ressalta que a conduta da agravada fere, também, a lei consumerista, pois ao ofertar tão poucos ônibus convencionais e não permitir o uso da gratuidade nas demais categorias de transporte, coloca os idosos em desvantagem exagerada, utilizando-se de expediente incompatível com a boa-fé objetiva.
Aduz, também, a impossibilidade de a norma regulamentadora limitar direito assegurado na legislação de regência e que, cotejando os Decretos no 5.934/2006 e 3.691/2000 com as Leis no 10.741/2003 e Lei 8.899/94, respectivamente, verifica-se que os mesmos, “a pretexto de explicitar os comandos legais e de fixar as obrigações subsidiárias (derivadas) para o exercício da prerrogativa instituída legalmente, amesquinha-a, apequena-a, reduzindo os aspectos de irradiação dos direitos dos idosos e das pessoas com deficiência no que se refere ao transporte coletivo interestadual gratuito apenas ao serviço convencional”.
Assevera, nesse contexto, que “se a lei não restringe o direito concedido à determinadas situações, não cabe ao executor do ato regulamentador cumprir esse desiderato, sob pena de abuso de poder, admitindo, portanto, controle judicial” e que “até seria possível que o regulamento, ao disciplinar o direito à gratuidade e tendo por base o contido na parte final do artigo 39 do próprio Estatuto do Idoso, o restringisse ao serviço convencional, desde que outros também fossem prestados paralelamente no mesmo dia, o que não ocorre na situação em análise”.
Assegura, nessa linha argumentativa, que “apesar de a requerida oferecer o transporte diariamente, os veículos utilizados são de classe executiva (semi leito ou leito), inviabilizando, portanto, sob a perspectiva dos Decretos regulamentadores, o exercício do direito dos idosos e das pessoas com deficiências nos demais horários e dias na semana” e que, a prevalecer a sua interpretação, o direito em questão será reduzido “à quatro vagas por semana (2 às quartas-feiras e 2 aos sábados), e desconto apenas nestes dias, mesmo havendo a prestação diária do serviço de transporte”.
Consigna, ainda, à luz da finalidade de proteção aos mais vulneráveis contida nos Estatutos do Idoso e da Pessoa Portadora de Deficiência, que, “se a Lei n° 8.899/1994 e o Estatuto do Idoso não mencionaram que os veículos que ofertam o transporte gratuito de idosos são apenas os da modalidade convencional, é porque entendeu que as pessoas com deficiência e os idosos fazem jus a tal direito em todos os automóveis que operam o transporte de passageiros, independentemente da categoria”, de sorte que “os artigos 1° do Decreto no 3.691/2000 e 3° do Decreto n. 5.934/2006 mitigaram um direito que, por força de lei e, inclusive, da própria Constituição Federal, foi conferido às pessoas com deficiência e aos idosos”.
Conclui, por fim, que “o Ministério Público não deseja que idosos e pessoas com deficiência tenham garantido o transporte gratuito em ônibus leito ou semi leito pelo simples motivo de desejar que eles sejam transportados com luxo, que recebam um upgrade. Não! Se houvesse, diariamente, um serviço convencional simultaneamente a um serviço de ‘luxo’, o Ministério Público não iria ajuizar uma ação para obrigar que as pessoas com deficiência e idosos fossem transportados gratuitamente na categoria superior”.
Ao cabo, após discorrer sobre a jurisprudência que sustenta a sua tese e os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência no caso concreto, requer o deferimento do efeito ativo ao recurso para que a agravada “forneça aos idosos e pessoas com deficiência, quando requererem, passagens gratuitas e com desconto de 50% do valor do bilhete no sistema de transporte coletivo interestadual, independentemente da categoria do transporte, seja em ônibus convencional ou executivo, autorizando a reserva de passagem com antecedência mínima de três horas e sem limite máximo”. No mérito, postula o provimento do recurso, “de forma a, em caráter definitivo, ratificar os atos decisórios”. (Id 39144468)
É o relato do essencial.
2. Analisando, inicialmente, a admissibilidade do presente recurso, tenho que o mesmo é cabível, nos termos do art. 1.015, I e XIII, do CPC, pois voltado ao exame da decisão que indeferiu tutela de urgência em sede de ação civil pública.
3. Dito isso, sabe-se que o relator somente pode conferir efeito suspensivo ou ativo ao agravo de instrumento se, além de pedido expresso, for demonstrada a presença cumulativa dos requisitos referentes à probabilidade/relevância do direito invocado e à possibilidade de a decisão recorrida causar dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do parágrafo único do art. 995 e do art. 1.019, I, do CPC.
Pois bem, nesta primeira abordagem dos autos pareceram-me relevantes os fundamentos invocados pelo agravante nas razões recursais.
Com efeito, analisando-se o caderno processual, verifica-se que a ação de origem foi ajuizada pelo Ministério Público em desfavor da empresa Expresso Itamarati S.A., permissionária de serviço público de transporte coletivo interestadual, com vistas a assegurar aos idosos e às pessoas com deficiência a gratuidade no transporte coletivo interestadual, independentemente do tipo de veículo (convencional ou executivo, semileito ou leito), afastando-se, assim, os ditames dos Decretos no 9.534/06 e 3.691/2000, que, transbordando dos limites das leis que regulamentam (Leis no 10.741/2003 e Lei 8.899/94), restringem tal direito apenas aos ônibus convencionais.
De fato, analisando-se, em cognição sumária, os dispositivos legais que regem a gratuidade do transporte rodoviário interestadual aos idosos (art. 40 da Lei no 10.741/2003) e às pessoas portadoras de deficiência (art. 1o da Lei 8.899/94), verifica-se que os mesmos não fazem qualquer limitação ao tipo de ônibus em que o serviço será prestado, veja-se:
“Art. 40. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação específica:
I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos;
II – desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos.
Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II”.
“Art. 1o É concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo interestadual”.
Todavia, ao serem regulamentados pelo Decreto no 5.934/2006 – atualmente revogado pelo Decreto no 9.921/2019, que manteve a mesma redação sobre questão no art. 39 – e pelo Decreto no 3.691/2000, referidos dispositivos legais, ao invés de explicitados, foram restringidos nos direitos que garantiam, nos seguintes moldes:
“Art. 3o Na forma definida no art. 40 da Lei no 10.741, de 2003, ao idoso com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos serão reservadas duas vagas gratuitas em cada veículo, comboio ferroviário ou embarcação do serviço convencional de transporte interestadual de passageiros.
§ 1o Para fins do disposto no caput, incluem-se na condição de serviço convencional:
I - os serviços de transporte rodoviário interestadual convencional de passageiros, prestado com veículo de características básicas, com ou sem sanitários, em linhas regulares;
II – (...)”.
“Art. 1o As empresas permissionárias e autorizatárias de transporte interestadual de passageiros reservarão dois assentos de cada veículo, destinado a serviço convencional, para ocupação das pessoas beneficiadas pelo art. 1o da Lei no 8.899, de 29 de junho de 1994, observado o que dispõem as Leis nos 7.853, de 24 de outubro de 1989, 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 10.048, de 8 de novembro de 2000, e os Decretos nos 1.744, de 8 de dezembro de 1995, e 3.298, de 20 de dezembro de 1999”. Grifei.
Iguais disposições restritivas, outrossim, foram estabelecidas nos arts. 2o e 3o da Resolução no 1.692/06 da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e no art. 2o da Portaria lnterministerial no 003/20012.
Percebe-se, portanto, ao menos nesta análise perfunctória, que os mencionados Decretos e atos normativos secundários aparentemente transbordaram os limites de sua função regulamentar e que a aplicação irrestrita dos mesmos acaba por obstar, no caso concreto, a fruição do direito à gratuidade do transporte coletivo pelo idoso e pelo portador de deficiência, violando a mens legis das Leis no 10.741/2003 e 8.899/94 e a dignidade humana de tais pessoas, pois, como expôs o Parquet, a frota da agravada é composta basicamente por ônibus de categoria superior à convencional, sendo ofertado este serviço apenas em dois dias da semana (quarta-feira e sábado).
Em outras palavras, o transporte convencional prestado pela agravada, assim como vem ocorrendo em todo o país – o que tem gerado a propositura de inúmeras ações da mesma natureza pelos Ministério Público Estadual e Federal –, passou a ser exceção, isto é, ofertado apenas com regularidade mínima e sem paralelismo com o transporte especial ou executivo, violando, assim, por via oblíqua, o direito à gratuidade.
Por efeito, considerando que decretos e outros atos normativos inferiores, não podem, em sua função regulamentar, restringir a aplicabilidade da lei de forma a impedir a produção de seus efeitos e principais objetivos, tenho como presente, a priori, o requisito relativo ao fumus boni iuris no caso concreto.
Concomitantemente, outrossim, evidencia-se também a possibilidade de lesão grave e irreparável às pessoas idosas e portadoras de deficiência em decorrência do indeferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, pois terão a gratuidade do transporte interestadual restringida ao serviço convencional, o qual, como visto, é prestado com mínima regularidade pela empresa-agravada, dado que a sua frota é composta, em sua maioria, de ônibus de categoria superior.
Saliente-se, neste ponto, que os beneficiários da gratuidade em exame são pessoas de baixa renda, não podendo, consequentemente, arcar com o custo da passagem interestadual, de modo que, em função da conduta da agravada, ficarão impedidos de exercer direito garantido por lei e com amparo na Constituição Federal, o que evidencia, claramente, a presença do periculum in mora no caso concreto.
O exercício deste direito, contudo, conquanto não possa ser obstado pela pandemia declarada de COVID-19, que atinge o Brasil e o mundo, deve observar, neste momento, as demais normas federais, estaduais e municipais que tratam de medidas restritivas às atividades privadas e públicas e à circulação de pessoas, sobretudo aquelas inseridas no grupo de risco, para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, DEFIRO o pedido de efeito ativo formulado pelo Ministério Público, para determinar que a empresa-agravada que a) ofereça aos idosos e portadores de deficiência, quando requererem, passagens gratuitas e com desconto de 50% (cinquenta por cento) para as vagas que excederem o mínimo legal, independentemente da categoria do transporte (convencional, executivo, semileito e leito) e b) autorize a reserva/aquisição das passagens com antecedência mínima de três horas e sem limite máximo de tempo, tudo sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).
4. Dê-se ciência da presente decisão ao juízo a quo para a adoção das medidas eventualmente necessárias.
5. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões recursais, no prazo legal e, após, ouça-se a douta Procuradoria-Geral da Justiça.
6. Publique-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora